Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007823-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), DEYVID BRUNO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 078.962.671-36 (PACIENTE), JUIZ DA 11 VARA CRIMINAL MILITAR DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007823-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: DEYVID BRUNO FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE e ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A pequena quantidade de droga apreendida –
76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas)
de maconha – é insuficiente para demonstrar o
periculum libertatis
indispensável à prisão cautelar, notadamente quando os registros referidos no
decisum
se referem ao delito de posse de entorpecente para o próprio consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007823-93.2021.8.11.0000

PACIENTE: DEYVID BRUNO FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deyvid Bruno Ferreira de Souza,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas; 2) a quantidade de droga apreendida -
76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas) de massa bruta – é inexpressiva; 3) a prisão preventiva é desproporcional, pois em caso de condenação o regime lhe seria mais brando; 4) é primário e possui endereço no distrito da culpa; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 86364989 - pág. 1-9).

A liminar foi deferida (Id. 86478451 - pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 88487982 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 90824455 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007823-93.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a polícia recebeu informações sobre o comércio de entorpecente na residência do paciente, e passou a monitorar o local.

Em 3-5-2021, nas proximidades do imóvel, os policiais o visualizaram
na companhia de Valdeir. Ao perceberem a aproximação da polícia, eles adentraram no imóvel e foram abordados ‘na área da casa’; com Deyvid a polícia encontrou R$ 400,00 (quatrocentos reais), e próximo ao pilar da área, um pote contendo 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga a maconha. Valdeir admitiu que estava no local para adquirir drogas de Dayvid (Id. 86364990 - pág. 50).

O Laudo Pericial n. 3.14.2021.75161-01, atestou que o entorpecente apreendido encontrava-se dividido em 24 (vinte e quatro) porções do tipo trouxa, apresentou massa bruta de 76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas) e testou positivo para
cannabis sativa L
(Id. 86364990 - pág. 37-39).

No caso
sub examine
, a prisão cautelar foi decretada após
requerimento do Ministério Público e justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, conforme se vê no trecho transcrito:

E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública

será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a
gravidade em concreto da conduta
revela o alto grau de periculosidade do suspeito.

Ressalta-se que, embora a apreensão tenha sido de uma pequena quantidade de entorpecentes, o flagranteado confessou que realizava a mercancia do entorpecente. Aliás, estando desempregado, o custodiado não demonstrou nenhuma fonte de renda para manter sua família.

Soma-se a isso o fato que o penitente
registra outras duas passagens criminais, pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal
, as quais guardam contemporaneidade com prisão em tela, sendo que nesta, repete-se, confessou a traficância de entorpecentes. [...]
(Id. 86364990 - pág. 9-10).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Apesar de os argumentos adotados no
decisum
revelarem a necessidade de certo acautelamento da ordem pública, tais razões não se mostram suficientes para manter o paciente enclausurado, sobretudo porque a quantidade de drogas apreendida é pequena -
76,50g (setenta e seis gramas e cinquenta centigramas) – e a natureza do entorpecente – maconha – não é das mais nociva.

Além disso, os demais registros criminais que pesam contra ele se referem ao delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sendo certo que a circunstância não autoriza concluir que se trata de indivíduo de alta periculosidade e com propensão ao cometimento de crimes.

Diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para preservar a ordem pública.

A jurisprudência respalda o entendimento:

[...]. Não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, indicando a necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida 5,2g de crack não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não pode ser tida como das mais elevadas. Em que pese a paciente seja reincidente, tem- se que as circunstâncias do delito não ultrapassam a normalidade do tipo penal, o que, somado ao fato de não haver nos autos notícias de seu envolvimento com organização criminosa e ser o crime em questão praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previ stas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau.
(STJ, HC 648.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

[...] No caso, embora o decreto constritivo faça menção à gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade de droga apreendida, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, em razão de existência de condenação em primeira instância - circunstâncias que justificariam a prisão -,
no caso, a quantidade de entorpecentes (21,7 gramas de crack, 73,4 gramas de cocaína e 71, 7 gramas de maconha),

por si só, não é capaz de demonstrar o periculum libertatis indispensável à prisão cautelar, mormente porque a condenação a que se refere o Juízo é referente ao delito de posse de entorpecente para consumo próprio
. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada
. (STJ, HC 568.286/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 25/06/2020).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem vindicada e confirmo a liminar anteriormente deferida, inclusive quanto às medidas cautelares alternativas impostas ao paciente, que deverão ser estritamente observadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021